Tribunal: TJBA
Processo: 8054576-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054576-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS REIS VILA FLOR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA. URV. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. PRAZO PRESCRICIONAL REINICIADO PELA METADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva movida contra o Estado da Bahia, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição. A sentença coletiva transitou em julgado em 21/02/2018, e o juízo de origem entendeu que a presente ação, ajuizada em 01/04/2025, foi proposta fora do prazo quinquenal. A apelante sustenta que a prescrição foi validamente interrompida por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria em 23/01/2023, reiniciando o prazo prescricional pela metade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual da sentença coletiva ajuizada pela apelante encontra-se prescrita ou se foi tempestivamente proposta, considerando o protesto judicial promovido pelo sindicato da categoria antes do transcurso do prazo de cinco anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 877, estabelece que o prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. O trânsito em julgado da sentença coletiva em questão ocorreu em 21/02/2018, o que fixaria o termo final do prazo prescricional em 21/02/2023, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 5. Constatou-se nos autos que, antes do fim do prazo quinquenal, o sindicato da categoria (APLB) ajuizou protesto judicial em 23/01/2023, fato que interrompeu validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 6. A interrupção do prazo por protesto judicial promovido por sindicato, em nome de toda a categoria, produz efeitos coletivos, reiniciando a contagem prescricional pela metade do prazo original (dois anos e meio), conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no REsp 1957753/DF; REsp 1732027/RJ). 7. A presente ação, ajuizada em 01/04/2025, encontra-se dentro do novo prazo de dois anos e meio, contado de 21/02/2023, estando, portanto, tempestiva. 8. A sentença deve ser anulada para que o feito prossiga na origem, restando prejudicada, nesta fase, a análise das demais questões processuais ou de mérito, à luz da vedação à supressão de instância. 9. Incabível a suspensão do processo pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), uma vez que a sentença ora discutida ateve-se à prescrição da pretensão pelo decurso do lapso quinquenal desde o trânsito em julgado da sentença que se busca executar, questão que não foi objeto de admissão pelo reportado incidente. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 932; CC, art. 202, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2022. STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022. STJ, REsp 1732027/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018. TJBA, Apelação Cível n. 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054576-12.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE DOS REIS VILA FLOR e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR